Tribunal: TJPA
Processo: 0819944-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819944-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: ARTHUR BARRAL DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819944-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAURO JOÃO MACEDO DA SILVA

PACIENTE: ARTHUR BARRAL DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERAT
Ó
RIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRIS
Ã
O PREVENTIVA. ARTIGO 1
º
, INCISO II,
§
3
º
DA LEI 9.455/97. (TORTURA, RESULTANDO EM LES
Ã
O CORPORAL GRAVE)

1.

DA ARGUIÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO.
T
ais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus,
marcada por seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal, exigindo reexame de mérito,
para análise das alegações em testilha,
sendo
inadequada a via eleita, o que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos
.

2.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerando ainda
a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

3.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, tais como ré primária, bons antecedentes, possuir residência fixa, ser pessoa conhecida e exercer atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem a paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. Aplicação da súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no m
é
rito, pela
denega
çã
o
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos cinco dias do m
ê
s de mar
ç
o de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Bel
é
m/PA,
05
de mar
ç
o de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0819944-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
MAURO JOÃO MACEDO DA SILVA

PACIENTE: ARTHUR BARRAL DE FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARITUBA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELAT
Ó
RIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
ARTHUR BARRAL DE FARIAS
, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Marituba-PA, nos autos de nº
0805404-21.2023.8.14.0133.

Narra o impetrante que o paciente se
encontra preso preventivamente, desde 07/11/2023, sob a suposta acusação do crime tipificados no
art.

1º, inciso II, § 3º da lei 9.455/97,
por ter no dia 26/10/2023, por volta das 14h00min, supostamente, ter submetido a criança ANTHONNY LORENZO CAMPELO MENDES, de 01 ano e 10 meses, seu enteado à sofrimento físico e mental como forma de aplicar castigo pessoal.

Discorre que no dia 17/11/2023, o inquérito policial fora concluído, sendo apresentada denúncia no dia 28/11/2023, com isso não há mais a motivação da decretação da prisão preventiva que seria a “preservação da ordem pública” (segurança da criança e da mãe), pois consta nos autos que as mesmas são da cidade de Bragança, sendo que o menor foi entregue a sua avó materna e a mãe do menor não mora mais na residência do requerente, deve já ter retornada à Bragança, o que afasta qualquer possibilidade de contato, visto que, da forma como se conheceram, através da internet, o requerente nem mesmo sabe do seu domicílio naquela cidade, além do fato de terem sido realizadas as diligências “busca e apreensão domiciliar” e “quebra de sigilo telefônico”. Com encerramento do inquérito policial, sendo assim o paciente não terá mais como atrapalhar as investigações policiais.

Alega que é inocente, e que o fato se deu por falta de cuidados da mãe que não tratou dos dedos das mãos e do pé da criança, e com medo de perder a sua guarda indicou o paciente como causador dos ferimentos no menor, vistos que as fotos (id.103357908), mostram não ter ocorrido o fato delituoso no mesmo dia em que foi ao médico, e sim tratando-se de lesão antiga.

Argumenta ainda que a suposta gravidade do delito por si só não é fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, devendo haver demonstração efetiva dos reais riscos que o paciente apresentaria estando em liberdade, aduzindo que não restou demonstrado nenhum risco à ordem pública, podendo o paciente responder em liberdade, privilegiando o princípio da presunção de inocência

Ressalta condições pessoais favoráveis do paciente, ser trabalhador, tem um filho e possui residência fixa e é primário, sem antecedentes.

Por fim requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, e subsidiariamente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; no mérito a confirmação da ordem concedida.

Os autos me vieram distribuídos, ocasião que foram redistribuídos em razão de estar em gozo de férias (id.17563170), recaindo sob relatoria da Des. Sérgio Augusto de Andrade LIma, no qual indeferiu a liminar requerida (id.17615705) e requereu informações ao juízo inquinado coator.

Em sede de
informa
çõ
es
, o ju
í
zo de primeiro grau esclareceu
o que segue: (id.18158615)

“
1. Autos nº: 0805404-21.2023.8.14.0133

2. Autos de Ação Penal que apura: art. 1, II, §3 da Lei 9.455/97.

3. Denunciado: PAULO GLORIA GONÇALVES

4. Data da prisão: 07.11.2023

5. Fundamento da decisão: Prisão preventiva decretada, após representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, em virtude de suposto crime de tortura praticado contra criança de um ano de idade. O fumus comissi delicti foi constatado pelos depoimentos juntados aos autos e fotos da criança que indicam a ocorrência de lesão corporal grave ou gravíssima. Quanto ao periculum in libertatis restou constatado através do relato da genitora da vítima que informou que o acusado apresentava comportamento violento, especialmente, em virtude de ciúmes e que já havia sido agredida por ele anteriormente. Diante disto, a prisão foi decretada para resguardar a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares.

6. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

7. Fatos: Consta na denúncia que a senhora ELANNI BARBOSA MENDES mantinha um relacionamento com o denunciado há aproximadamente 05 (cinco) meses, estando grávida dele. O casal convivia em Marituba desde maio de 2023, junto com a criança A.L.C.M., filho da referida senhora. Nesse contexto, de acordo com ELANNI, o denunciado sempre teve comportamento agressivo, já tendo a agredido e a expulsado de casa em outras oportunidades. Além disso, ELANNI chegou a visualizar ARTHUR dando um tapa na mão de seu filho em determinada ocasião, ao passo em que já teria percebido que a criança apresentava marquinhas roxas e de arranhão, sobre as quais o denunciado respondia que “a própria criança que havia se arranhado ou se machucado”. Em 25.10.2023, o denunciado ficou com ciúmes e passou a xingar ELANNI, que alimentava a vítima na oportunidade, ocasião em que pegou a criança e a levou para o banheiro para supostamente dar banho, mas não autorizou a entrada de ELANNI. Ato contínuo, ELANNI escutou seu filho chorar bastante, tendo se dirigido até o banheiro, contudo, foi novamente impedida de entrar pelo denunciado. Em determinado momento, a genitora da vítima conseguiu entrar no cômodo, quando visualizou a vítima com a ponta de um dos dedos “decepada”. O denunciado não explicou para ELANNI o que havia acontecido, apenas disse que não havia feito nada. Diante disso, a referida senhora imediatamente acionou um carro por aplicativo e se dirigiu ao hospital. Chegando no Hospital, por medo e em virtude de ter sido ameaçada por ARTHUR, ELANNI declarou que a criança havia sido mordida nas mãos e pés pelo cachorro pertencente à tia paterna da vítima, senhora LEILE DOS CARMO RODRIGUES FARIAS, no entanto, em atendimento, os profissionais de saúde suspeitaram de que A.L.C.M. estaria sendo vítima de maus tratos. Diante disso, após entrevista com o serviço social e psicológico do Hospital Metropolitano, ELANNI finalmente revelou que ARTHUR foi o responsável pelas lesões, tendo levado a criança para dentro do banheiro da residência e cortado os dedos da criança.

8. Fase Processual: Audiência de instrução realizada em 15.01.2024, tendo restado pendente oitiva de uma testemunha de acusação e testemunhas de defesa. Em 21.02.2024 foi dada continuidade à instrução com o encerramento da oitiva de todas as testemunhas e interrogatório do acusado. O Ministério Público apresentou alegações finais requerendo a condenação do denunciado e foi aberto prazo para a defesa apresentar memoriais escritos. Com a conclusão dos autos, em sede de sentença, a prisão cautelar será reanalisada.

Nesta
Superior Inst
â
ncia
, a Procuradoria de Justi
ç
a do Minist
é
rio P
ú
blico Estadual, por interm
é
dio da Dra.
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento,
por
é
m, no m
é
rito, pela sua
denega
çã
o
da ordem. (id. 18184572).

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
por inocência do paciente, ausência de fundamentos e requisitos da prisão preventiva, além do paciente possuir condições pes
soais favoráveis à concessão de sua liberdade provisória, podendo ser substituída por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Preliminarmente, no que diz respeito
à alegação de
inocência do paciente,
adianto desde logo que
não conheço
das arguições em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise das alegações em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

Por estas razões não
conheço
do referido pleito.

DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação e requisitos na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“(...)

A prisão preventiva tem a natureza de segregação cautelar e, portanto, deve atender às exigências do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova de materialidade) e do periculum in libertatis (perigo que a liberdade do investigado possa gerar para a sociedade e/ou para a investigação e instrução processual). Analisando os autos, em relação entendo estarem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque o art. 312 do CPP admite a prisão preventiva “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Está configurado o fumus comissi delicti, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu, conforme depoimentos das testemunhas e as fotos da vítima juntadas no ID 103357908.

Quanto ao periculum in libertatis, destaca-se a gravidade da conduta delitiva, eis que trata-se de crime de tortura praticado contra uma criança de apenas 01 ano, na qual resultou lesão corporal de cunho grave ou gravíssima. Deve-se considerar ainda que, conforme informações prestadas pela mãe da vítima, não teria sido a primeira conduta violenta do requerido, que já a teria agredido mesmo estando atualmente grávida. Ademais, o presente crime teria sido praticado justamente em virtude de ciúmes do requerido em relação à sua companheira. Assim, a medida cautelar se mostra como necessária para resguardar a ordem pública e, principalmente, garantir a proteção a integridade física psicológica da companheira do requerido, da criança e de outros familiares.

Importante mencionar também que os fatos aqui narrados deram origem a requerimentos de medidas protetivas (0805379-08.2023.814.0133 e 0805373-98.2023.814.0133) para a criança e para a genitora desta, pedidos que foram acolhidos, havendo a informação de que, em razão da situação, a mãe encontra-se em abrigo estadual e a criança ainda hospitalizada.

Ante o exposto, tenho por bem DEFERIR o requerimento de decretação de prisão preventiva em desfavor de ARTHUR BARRAL DE FARIAS.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou a decisão ora impugnada, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA CONTRA CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a sua revogação por esta Corte. 2. Os fundamentos das instâncias ordinárias, para decretação da prisão preventiva, não se mostram desarrazoados ou ilegais, mormente em razão da gravidade concreta do delito (paciente que, na função de educadora, é acusada de tortura e maus tratos, físicos e psicológicos, a crianças de tenra idade) e pelo fato de a paciente ter ameaçado testemunhas. 3. A eventual possibilidade de prisão domiciliar não foi objeto de debate no Tribunal a quo, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

(STJ - HC: 478101 PR 2018/0296715-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA. PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - HC: 199120 SP 0049950-54.2021.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/05/2021)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

A prisão preventiva tem o caráter de cautelaridade e excepcionalidade, a qual visa, sobretudo, garantir o resultado do processo. No entanto, considero que essa cautela deve ser tomada também com relação à ordem pública, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo paciente.

Uma vez que contra o paciente ainda persiste os elementos autorizadores, não há que se falar em revogação e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, ressalta-se que a garantia da ordem pública se pauta pelo trinômio; gravidade da infração, mais a repercussão social, mais a periculosidade do agente, o que se observa no caso em tela, no qual torturou uma criança de apenas um ano de idade, na qual resultou lesão corporal de cunho grave ou gravíssima
.
Além do fato que não é a primeira vez que o paciente comete conduta violenta, inclusive mesmo estando grávida, sofreu violência, conforme bem relatou a mãe da criança, originando a aplicação de medidas protetivas
(0805379-08.2023.814.0133 e 0805373-98.2023.814.0133)
em favor de ambos,

ou seja, havendo risco real da reiteração de delitos por parte do agente, ademais não vislumbro nenhuma mudança na situação fática o que consequentemente também não se faz jus a liberdade provisória do réu.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva.

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que a paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis
é trabalhador, tem família, residência fixa e é réu primário,
tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Adianto desde logo que acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA,
05
de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/03/2024